Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0702239-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICK DO NASCIMENTO ALEXANDRE AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Amanda Gomes de Oliveira e Antônio das Graças da Cunha Júnior em favor de Erick do Nascimento Alexandre contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Eles narram que o paciente teve sua prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Relatam que o paciente foi preso em flagrante em 5.1.2024 após incursão supostamente ilegal em sua residência durante uma ação de patrulhamento policial. Sustentam que o paciente estava com sua esposa e enteada dentro de um veículo de transporte via aplicativo quando ocorreu a primeira abordagem. Afirmam que a justificativa dada para a incursão residencial foi a suposta porção de cocaína encontrada no console da porta direita do passageiro traseiro, local onde ele se encontrava. Registram que, após consulta dos antecedentes criminais do paciente, foi verificado que este possuía condenações por tráfico de drogas, motivo pelo qual os policiais solicitaram a entrada em sua residência. Descrevem que o local da residência não foi informado pelo paciente, motivo pelo qual abordaram diversas casas da rua até encontrar a do paciente. Informam que o proprietário da casa, na qual o paciente é inquilino, encontrava-se presente no local e autorizou a entrada dos policiais. Alegam que a autorização foi precária, visto que o proprietário desconhecia o motivo da abordagem, o que tornaria a ação ilegal por violação de domicílio. Defendem a nulidade do auto de prisão em flagrante em razão da suposta invasão de domicílio. Sustentam que não se vislumbra a existência de perigo de dano gerado pela liberdade do paciente, já que a prisão ocorreu há dezenove (19) dias. Sustentam a impossibilidade de se alegar a manutenção da custódia necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal no caso concreto. Destacam que a simples alusão ao fato típico imputado ao indiciado não é suficiente para sustentar a existência dos mencionados requisitos da prisão preventiva, tampouco sua condenação anterior por tráfico de drogas. Argumentam que o paciente é pessoa trabalhadora, sem qualquer histórico de atividade criminosa como meio de subsistência. Defendem a ausência dos requisitos para prisão preventiva. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Concluem que não se vislumbra a necessidade de manutenção da prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública porquanto a decisão não fundamentou seu decreto em elementos concretos. Requerem a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja suspensa a decisão que decretou prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelares substitutivas, em razão do constrangimento ilegal e ilegalidades apontadas, além de declaração de nulidade do auto de prisão em flagrante. Pedem, no mérito, a confirmação da liminar com a expedição de alvará de soltura do paciente. É o relatório. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 22 a 26 de janeiro de 2024. Consideram-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A prisão preventiva é medida excepcional e somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou, para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. O paciente foi preso em flagrante em 5.1.2024, após abordagem policial ao veículo dirigido por motorista de aplicativo em que ele se encontrava. Os policiais procederam com uma busca na residência do paciente após encontrarem no console da porta do assento que ele ocupava uma porção grande de substância semelhante a cocaína ou crack. O acesso à residência do paciente foi autorizado pelo proprietário, ocasião em que foi encontrada uma porção maior de substância semelhante a cocaína, além de dinheiro em espécie e uma balança de precisão, motivo pelo qual efetuada a prisão (id 55161086). Foi realizada a audiência de custódia em 7.1.2024. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a legitimidade do auto de prisão em flagrante e registrou a existência de indícios suficientes de autoria (id 55161082). Acrescentou que: (...) Com efeito, embora a hipótese não seja de grande quantidade de droga, os autos registram que o autuado ostenta condenação definitiva por fato de igual natureza, com trânsito em julgado em 5/2/2021 (Ação Penal no 0720840-20.2020.8.07.0001). Nesta audiência de custódia, o autuado relatou que ainda se encontra em pleno cumprimento de pena junto à VEPEMA. Dessa circunstância deriva a inevitável conclusão de que em liberdade continuará a encontrar estímulo à prática de novas infrações penais. Portanto, a prisão preventiva é necessária para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Verifico que a decisão observou que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decretação da prisão preventiva encontra-se, ainda, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, visto que o paciente foi condenado por crime de mesma natureza, tráfico de drogas, em ação penal transitada em julgado em 5.2.2021. O Juízo de Primeiro Grau bem destacou que o paciente ainda está cumprindo pena, o que determina a inevitável conclusão de que em liberdade continuará a encontrar estímulo à prática de novas infrações penais. O auto de prisão em flagrante, a princípio, não apresenta qualquer irregularidade em razão da suposta incursão ilícita no domicílio do paciente, visto que, conforme destacado pelo Juízo de Primeiro Grau, o flagrante se perfectibilizou já na primeira abordagem no veículo, quando foi encontrada substância entorpecente em poder do autuado. Não vislumbro irregularidades na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de Erick do Nascimento Alexandre. A reunião desses elementos e a ausência de urgência e de risco do perecimento do direito, especialmente por se tratar de decisão proferida há quase vinte (20) dias, demonstram que a competência para analisar o requerimento liminar pertence ao Relator natural do habeas corpus. Ante o exposto, deixo de apreciar a medida, uma vez que o requerimento não se insere dentre as matérias que devem ser analisadas no plantão. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista